Tribunal: TJDFT
Processo: 0005208-18.2013.8.07.0008
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0005208-18.2013.8.07.0008 EMBARGANTE: L. P. G. REPRESENTANTE LEGAL: DIOMEDES FERREIRA GOMES EMBARGADO: ASSOCIASAO DOS PROPRIETARIOS E MORADORES DO CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS, CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS, BRUNA RODRIGUES, ESPÓLIO DE LUIZ AUGUSTO RODRIGUES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 51735080), intimem-se os Embargados para contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Brasília, 30 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora